Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA FONSECA DICEZARE - CPF: 218.708.748-46 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVANTE), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PROCEDE – MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ É TERMO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT INSERTA NO POLO V DE COMPETÊNCIA REGIONALIZADA ATRIBUÍDA AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, NA FORMA DO QUADRO ATRIBUTIVO DO ART. 2° DA RESOLUÇÃO DE N° 10 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO
IN LOCO
E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – VÍCIOS SANEÁVEIS QUE NÃO FEREM DE MORTE O PROCESSADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, POIS NÃO ARGUIDOS PREVIAMENTE À DECISÃO RECORRIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O argumento de incompetência não prospera, na medida em que, como bem apontado pela parte agravada, o Município de Nova Maringá/MT, no qual está situado o principal estabelecimento da parte devedora recuperanda (art. 3° da LRFE), é termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, estando esta Comarca inserta no Polo V de competência regionalizada atribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na forma do quadro atributivo do art. 2° da Resolução de n°. 10 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que denota a competência do juízo recorrido para processamento da causa.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante assevera que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE. Contudo, os indigitados vícios, além de saneáveis, não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade. Além disso, os indigitados defeitos não foram suscitados previamente perante o juízo de origem, não cabendo apontá-los diretamente em seara recursal, sob pena de malfadada supressão de instância.

O art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei).

O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel, cuja
essencialidade
tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Não prospera a impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
.

Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000931-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BIB

AGRAVADOS:

MARTELLI AGROINDUSTRIAL e OUTROS - “GRUPO MARTELLI” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BIB
, em face da decisão de Id. 137200497, proferida nos autos da Recuperação Judicial processo n°. 1046631-73.2023.8.11.0041 ajuizada pelo Grupo Martelli, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Especializada em Falência e Recuperação Judicial,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, que, em suma, admitiu o processamento da recuperação e declarou a essencialidade de bens, visando ao soerguimento parte autora agravada.

Nas razões do agravo de instrumento Id. 198701671, a parte agravante aduz, em suma: 1) incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá para processamento e julgamento do feito, ao argumento de que o principal estabelecimento da parte recuperanda agravada é situado na Cidade de Nova Maringá, Estado de Mato Grosso, na Rodovia MT 160, s/n, Km 20 à esquerda + 7 km, Fazendas Reunidas Primavera, Zona Rural, sendo que
“ao tratar da competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a Resolução TJMT/OE nº 10 de 30.07.2020 (doc. 1), suscitada na exordial, em momento algum estabelece que tal competência abrange os processos atinentes à Comarca de Nova Maringá”
; 2) ausência dos requisitos para deferimento do processamento da recuperação judicial, porque há diversos documentos necessários que faltam ou estão irregulares, de modo que
“não houve o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRF”
; e 3) que
“a essencialidade dos bens foi declarada sem que tivessem os Agravados apresentado qualquer relação de bens imóveis, tanto que o Juízo Singular determinou a intimação destes para apresentarem a “lista especificada e documentação dos imóveis rurais, sob pena de revogação da essencialidade concedida””
, bem como que os
“Agravados formularam um pedido absolutamente genérico e abrangente com relação à declaração de essencialidade de seus bens”
, de modo que
“resta absolutamente carente de fundamentos a declaração de essencialidade dos bens móveis e imóveis dos Agravados, impondo-se a reforma da Decisão Agravada no ponto”
(sic).

Assevera que os pressupostos para a concessão de liminar recursal suspensiva estão presentes, “
a começar pela probabilidade da pretensão recursal, poi, é flagrante a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar o pedido de RJ formulado pelos Agravados, nos termos do artigo 3º, da LRF, dado que, como reconhecido previamente pelo Juízo Singular, o principal estabelecimento encontra- se na Cidade de Nova Maringá e, portanto, deverá o feito ter prosseguimento naquela Comarca”
, e o
“prosseguimento da RJ perante um Juízo incompetente tem o potencial de causar prejuízos graves e irreparáveis aos credores, pois pode levar à posterior anulação de atos praticados, com consequências para as partes e ao próprio andamento do processo judicial”
(sic).

A par desses argumentos, pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
“a fim de sobrestar o trâmite da Recuperação Judicial até o julgamento de mérito deste recurso por essa Egrégia Câmara”
(sic).

No mérito, pleiteia seja dado provimento ao recurso, a fim de
“reconhecer a competência da Comarca de Nova Maringá para processar a Recuperação Judicial, a qual deve ser remetida ao Juízo competente, com a anulação da Decisão Agravada, para que outra seja proferida em seu lugar, ex vi do artigo 64, § 4º, do CPC”
, ou
“subsidiariamente, reformar a Decisão Agravada para (a) determinar a apresentação da documentação complementar pelos Agravados, em razão da inobservância dos requisitos necessários ao processamento da RJ (artigo 51 da LRF); bem como (b) revogar a declaração de essencialidade dos bens móveis e imóveis, face à inexistência de qualquer justificativa ou descrição pormenorizada dos bens que os Agravados entendem como bens de capital essenciais para a manutenção de suas atividades”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 199046198.

A parte agravada manifesta na peça Id. 199071672, aduzindo a correção da competência porque o Município de Nova Maringá é termo da Comarca de São José do Rio Claro, estando esta Comarca inserta no Polo V de competência regionalizada atribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na forma do quadro atributivo do art. 2° da Resolução de nº 10 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A almejada tutela recursal foi por mim indeferida em 26/01/2024, nos termos da decisão Id. 199644676.

Contraminuta da parte agravada na peça Id. 204359191, refutando os argumentos recursais, defendendo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 208221152, de lavra da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso.

Manifestação da Administração Judicial na peça Id. 213415169, sustentando a substância e correção da decisão recorrida, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito foi inicialmente pautado para a sessão virtual dos dias 24 a 26/04/2024, sendo, no entanto, retirado de pauta, para julgamento conjunto com os RAIs nº. 1004167-26.2024.8.11.0000, 1004011-38.2024.8.11.0000 e 1004193-24.2024.8.11.0000, mediante anotação de associação, conforme decisão Id. 212176158.

Reincluído em pauta de julgamento, a parte agravada pugna na peça Id. 228205699 pela retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - BIB
, em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial processo n°. 1046631-73.2023.8.11.0041 que, em suma, admitiu o processamento da recuperação e declarou a essencialidade de bens, visando ao soerguimento parte autora agravada.

Nas razões do agravo de instrumento Id. 198701671, a parte agravante aduz, em suma: 1) incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá para processamento e julgamento do feito, ao argumento de que o principal estabelecimento da parte recuperanda agravada é situado na Cidade de Nova Maringá; 2) ausência dos requisitos para deferimento do processamento da recuperação judicial, porque há diversos documentos necessários que faltam ou estão irregulares, de modo que
“não houve o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRF”
; e 3) que
“a essencialidade dos bens foi declarada sem que tivessem os Agravados apresentado qualquer relação de bens imóveis, tanto que o Juízo Singular determinou a intimação destes para apresentarem a “lista especificada e documentação dos imóveis rurais, sob pena de revogação da essencialidade concedida””
, bem como que os
“Agravados formularam um pedido absolutamente genérico e abrangente com relação à declaração de essencialidade de seus bens”
, de modo que
“resta absolutamente carente de fundamentos a declaração de essencialidade dos bens móveis e imóveis dos Agravados, impondo-se a reforma da Decisão Agravada no ponto”
(sic).

Pede que seja dado provimento ao recurso, a fim de
“reconhecer a competência da Comarca de Nova Maringá para processar a Recuperação Judicial, a qual deve ser remetida ao Juízo competente, com a anulação da Decisão Agravada, para que outra seja proferida em seu lugar, ex vi do artigo 64, § 4º, do CPC”
, ou
“subsidiariamente, reformar a Decisão Agravada para (a) determinar a apresentação da documentação complementar pelos Agravados, em razão da inobservância dos requisitos necessários ao processamento da RJ (artigo 51 da LRF); bem como (b) revogar a declaração de essencialidade dos bens móveis e imóveis, face à inexistência de qualquer justificativa ou descrição pormenorizada dos bens que os Agravados entendem como bens de capital essenciais para a manutenção de suas atividades”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n.º:1046631-73.2023.8.11.0041

AUTOR(A): ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

REU: CREDORES EM GERAL

Visto.

Trata-se de pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulado por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
produtores rurais e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, que integram o denominado
GRUPO MARTELLI AGRO,
todos identificados na petição inicial, apontando um passivo de R$ 244.556.826,12 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte seis reais e doze centavos).

Em decisão de Id. 136514370 foi determinada a realização de verificação prévia.

O laudo de verificação prévia foi apresentado no Id. 137053312 e seguintes, onde foi constatado que as empresas “preenchem os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05”.

O perito ressaltou ainda, que o pedido genérico de essencialidade dos bens não pode ser acolhido na forma pretendida pelos requerentes, vez que a devedora deve especificar os bens “item a item, em especial quanto aos maquinários essenciais”.

Por outro lado, quanto à essencialidade das áreas de terra onde são cultivados os grãos, o perito pontuou que, ainda que a devedora não tenha requerido de forma específica, uma possível constrição implicaria na paralisação imediata da sua atividade. Nesse sentido, opinou pelo reconhecimento da essencialidade dos imóveis rurais.

Pois bem.

Não obstante tenha constado no laudo de verificação prévia a ausência de uma relação especificando os bens que os requerentes reputam como essenciais ao regular exercício de suas atividades verifica-se que o devedor instruiu a petição inicial com uma relação de bens móveis (id. 136371453), tais como veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que por se tratarem de bens relacionados ao regular exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos, devem ser considerados essenciais às suas atividades.

Dessa forma, entendo que a pretensão das recuperandas deve ser acolhida.

DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial das mesmas, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Nesse sentido:

“Recuperação judicial. Decisão determinando a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda. Agravo de instrumento da recuperanda cuja inclusão se determinou. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, efetivamente, se justifica, dada a demonstração de confusão patrimonial e da existência de movimentação de recursos entre as empresas. Com efeito, a consolidação substancial é obrigatória, e deve ser determinada pelo juiz, "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI) Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento desprovido.
[1]

O artigo 69- J, da LRF, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que:

“O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que podem ser claramente identificados no laudo da constatação prévia, como se vê a seguir:

“Exa., cristalino a situação de consolidação substancial dos devedores, na medida que são uma família de agricultores, trabalhando em conjunto e coordenadamente nas áreas rurais adquiridas pelo Sr. Altivir e seus filhos, utilizando das mesmas áreas rurais, maquinários, implementos, caminhões, etc..., e mais, a administração e decisões financeiras são tomadas por todos, vez que todos se envolvem nos levantamentos de créditos e garantias aos mesmos e entre si. (...)Assim conclui-se pelo necessário processamento da presente Recuperação Judicial em Consolidação substancial e processual dos recuperandos, diante dos fatos e fundamentos aqui apresentados” (Id. 137053312 – Pág. 22)

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre as requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no artigo 52, da Lei N.º11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA,
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administrador Judicial a empresa FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.408.290/0001-54, com endereço sito à Avenida José Rodrigues do Prado, n. 221, Bairro Santa Rosa – Cuiabá/MT – CEP: 78.040-000, fone/fax: (65) 3027-7210 –(65) 98115-0476, e-mail:
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br
, site: www.fafadvogados.com.br, que deverá ser intimada por telefone e/ou e-mail na pessoa de seu representante legal,
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO
, portador do CPF n.º 830.583.201-59, celular (65) 9.8115-0476 a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Destaco que a nomeação se encontra em consonância com o art. 5º, da Resolução Nº 393/21, do CNJ, tendo em vista que a profissional nomeada consta do Cadastro de Administradores Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

1.1 – DETERMINO que a Secretaria do Juízo, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe o termo de compromisso para
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br
, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

1.2 – Com fundamento no art. 24, da LRF, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração da Administração Judicial em R$ 1.222.784,13 que corresponde a 0,5% do valor total dos créditos arrolados (R$ 244.556.826,12), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência.

1.3 – Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga diretamente à Administração Judicial, mediante conta corrente de titularidade da mesma a ser informada às Recuperandas, em 30 parcelas mensais de R$ 40.759,47, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob pena de importar em desídia.

1.4 – Consigno que nas correspondências a serem enviadas aos credores pela administração judicial, deverá ser solicitada a indicação dos dados bancários dos credores, para recebimento dos valores assumidos no plano de recuperação judicial a ser eventualmente aprovado e homologado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por intermédio de depósitos judiciais.

2 – Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

3 – Determino que as Recuperandas apresentem diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, caput).

4 – Comunique-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

5 – A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

5.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

5.2 – Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

5.3 – Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos Id’s), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

6 – Expeça-se o EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 dias para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

6.1 – Deverão as Recuperandas serem intimadas para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

6.2 – Em seguida, deverão as Recuperandas comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário Oficial Eletrônico, devendo ainda ser divulgado no endereço eletrônico a ser criado pelo Administrador Judicial, também sob pena de revogação.

7 – Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.1 – Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8 – Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) VOLTEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS.

9 – DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estado, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

10 – DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

11 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que proceda às anotações nos registros competentes a fim de que conste a denominação “Em Recuperação Judicial” (LRF – art. 69, § único).

12 –
DECLARO A ESSENCIALIDADE dos bens
descritos pela devedora no id. 136371453 e dos bens imóveis rurais, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.

12.1 –
INTIMEM-SE AS REQUERENTES
para,
no prazo de 05 (cinco) dias corridos
, apresentar lista especificada e documentação dos imóveis rurais, sob pena de revogação da essencialidade concedida.

13 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. ATENDA ainda com prontidão, os pedidos de cadastramento das partes, conforme requerido nos autos, desde que estejam regularmente representados.

14 – Finalmente, DETERMINO que seja retirado o sigilo de todo o processo, e cadastrado o administrador judicial.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Explico.

Primeiramente, o argumento de incompetência não prospera, na medida em que, como bem apontado pela parte agravada, o Município de Nova Maringá/MT, no qual está situado o principal estabelecimento da parte devedora recuperanda (art. 3° da LRFE), é termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, estando esta Comarca inserta no Polo V de competência regionalizada atribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na forma do quadro atributivo do art. 2° da Resolução de n°. 10 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 198701672), o que denota a competência do juízo recorrido para processamento da causa.

Destarte,
REJEITO
o argumento de incompetência.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante sustenta que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE, porque:

“(...)

(i) os documentos contábeis referentes à MARTELLI não estão em consonância com as exigências legais, pois foram assinados apenas por um contador, sem assinatura do representante legal, conforme demonstram os documentos de ID 136363136, quando se exige que documentos contábeis sejam assinados por técnico em ciências contábeis e pelo empresário ou sociedade empresária, tal como previsto nos artigos 1.184, §2º, do Código Civil, e artigo 177, §4º, da Lei nº 6.404/76;

(ii) não foram apresentados os balancetes da MARTELLi referentes ao quarto trimestre de 2023, apesar de o pedido de RJ ter sido apresentado em 06.12.2023;

(iii) não foram apresentadas as certidões de débitos referentes aos municípios de Nova Maringá e São José do Rio Claro, que são as principais áreas produtivas dos Agravados, mas apenas do município de Sorriso (ID 136371451), em descompasso com o inciso X, do artigo 51 da LRF, que impõe ao requerente a obrigação de apresentar um relatório detalhado do passivo fiscal;

(iv) a MARTELLI deixou de apresentar nos autos (a) as demonstrações das mutações do patrimônio líquido referentes aos anos de 2020 e 2021 (artigo 51, inciso II, letra “b”, da LRF); e (b) as certidões dos cartórios de protesto situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial (artigo 51, inciso VIII, da LRF), pouco importando, para fins do artigo 320, do CPC, que tais documentos tenham sido supostamente apresentados ao Perito;

(v) embora tenham requerido o processamento da RJ em consolidação substancial, cabia aos Agravados apresentar a documentação individualizada para cada devedor, conforme dispõe o artigo 69-G da LRF, o que, entretanto, não foi observado, pois conforme se verifica pela relação de credores (ID 136371441), relação de empregados (ID 136371443) e relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante (ID 136371453), não houve individualização para cada devedor.

(...)”

Com efeito, a despeito da insurgência recursal no tocante, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia
in loco
, sendo atestado pelo
expert
nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade.

Quanto a pendência de assinatura conjunta e de apresentadas de balancetes, tal mácula foi regularizada perante a Administração Judicial, tendo a parte recuperanda apresentado os balancetes assinados pelo profissional contábil e pelos recuperandos.

Quanto as certidões dos cartórios de protestos exigidas no art. 51, inciso VIII, da Lei nº. 11.101/05, estas também foram entregues pelos recuperandos no momento da verificação inicial, conforme consta no anexo do Relatório de Perícia e Verificação Prévia (Ids. 137053312 e 137053314).

Em outro aspecto, a despeito da consolidação substancial deferida na decisão recorrida, observa-se que cada um dos autores recuperandos apresentou individualmente os documentos contábeis necessários (balanço patrimonial, DREs, DRAs, Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Projetado; anexados à inicial na origem) ao administrador judicial (art. 51, II, da LRFE), o qual realizou análise técnica, constatou a regularidade da documentação e atestou o implemento dos requisitos necessários ao deferimento da recuperação judicial.

Outrossim, reforçando o descabimento dos argumentos, vale destacar que os indigitados defeitos não foram suscitados previamente perante o juízo de origem, não cabendo apontá-los diretamente em seara recursal, sob pena de malfadada supressão de instância.

Nestes termos, verifica-se que o deferimento da recuperação judicial não comporta reparo.

De outro lado, não prospera a impugnação em relação à declaração de essencialidade.

O art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o
stay period
(previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei):

“Art. 49.

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Neste sentido, o direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo
stay period
, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja
essencialidade
tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

No caso, no que toca à impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens, observa-se que tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao Id. 137053312 do processo de origem.

Com efeito, referido relatório foi precedido de visita
in loco
, tendo o
expert
nomeado atestado que
“deslocou-se no dia 12/12/2023, para a visita a unidade produtiva dos autores, quais sejam as Fazendas Reunidas Primavera e Horizonte, matriculas n.ºs 120, 173, 174, 175, 178, 11599, 11608, 11611, 11737, 11738, 11739, 12773, 12851, 12871 e 12874, todas do Cartório 1.º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro”,
sendo recebido
“pelo Sr. Willian Martelli, um dos autores do pedido de soerguimento e o mesmo começou a detalhar as atividades desenvolvidas pelo grupo”
(sic).

O perito assinala que visitou a sede da fazenda, o barracão e os maquinários, bem como
“as áreas de plantio da Fazenda Primavera e Horizonte, onde pudemos constatar o plantio de soja em quase 100% (cem por cento) das áreas, e que conforme informação do Sr. Willian, atinge 5200 (cinco mil e duzentos) hectares dos 5600 (cinco mil e seiscentos) hectares disponíveis para plantio nas duas fazendas, destacando a existência de talhões mais antigos e talhões recém plantados”
e as
“instalações industriais da Fazendas Reunidas Primavera, onde é beneficiado o algodão produzido na propriedade, além dos maquinários utilizados no beneficiamento, constatou-se a existência de fardos de algodão prontos para comercialização”
(sic).

O
expert
afiança em sua vistoria que “
na constatação realizada no dia 12 de dezembro de 2023, nas Fazendas Primavera e Horizonte, resta comprovada a franca atividade empresarial do grupo, onde se constatou efetivamente o plantio de soja em praticamente 100% da área de cultivo do grupo, a existência de dezenas de maquinas, tratores, plantadeiras, plataformas, colheitadeiras de soja e milho, colheitadeira de algodão, avião pulverizador, bem como o trânsito de diversos funcionários no local”
, que
“restou comprovada ainda a atividade empresarial, pelos fardos de algodão devidamente selecionados e identificados para venda, bem como o efetivo funcionamento dos pivôs de irrigação da soja plantada”
e que
“a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”
(sic).

Nesta toada, infere-se que há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso
“reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”
(sic).

Além disso, reforçando a ilação de correção da decisão recorrida, salutar trazer à colação o teor do parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Veja-se:

“(...)

Vislumbra-se, ademais, que
não comporta acolhimento as alegações de reforma da decisão objurgada que estão pautadas na indicação de ausência/incompletude da documentação contábil exigida pelo art. 51 da Lei em comento, tampouco da irregularidade da medida de determinação da essencialidade de bens da recuperanda por eventual caracterização de pedido genérico
.

A um, porque
o juízo recuperacional sustentou sua decisão no ponto em que reconheceu a presença dos requisitos mínimos previstos pelo art. 51 da LRF para instrução da inicial nas conclusões do perito nomeado para tanto em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, momento em que não se revela possível a análise de viabilidade econômica do devedor
.

Com efeito. com a alteração legislativa provocada pela Lei nº 14.112/2020, foi acrescentada à Lei nº 11.101/05 a possibilidade de realização da verificação prévia pelo juízo recuperacional (art. 51-A), cujo escopo é justamente a nomeação de profissional capacitado técnica e idoneamente para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial

A dois, porque muito embora tenha sido constatado pelo juízo de piso o pedido genérico sobre a essencialidade dos bens, esse não foi acolhido nos exatos termos pretendidos pelo ora agravado, tendo sido delimitado que os efeitos da decisão devem recair sobre os bens imóveis em que se encontra a sede da recuperanda e aqueles em que a atividade principal é desenvolvida, assim como, tão somente os bens móveis identificados pelo perito no laudo de verificação prévia por veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que se relacionam ao exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos justificada na situação de que uma constrição implicaria na paralisação da atividade. (ID 137200497 dos autos originários nº 1046631-73.2023.8.11.0041)

(...)

Ante o exposto o parecer é opinativo pelo desprovimento do presente recurso.

(...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO
DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PRODUTOR RURAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INDICAÇÃO DA PERITA QUE A PONTUAÇÃO OBTIDA PELA RECUPERANDA É SUFICIENTE PARA O
DEFERIMENTO
DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
, QUANTO AO SEU ASPECTO FORMAL
– FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A suspensão do
deferimento
da
Recuperação

Judicial
somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque
o
deferimento
da RJ somente se deu
após

perícia
atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor
.
2. No processo de
recuperação

judicial
, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).” (N.U 1005711-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERÇÃO
JUDICIAL
– DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
EM FAVOR DO PRIMEIRO AGRAVADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMO EMPRESÁRIO RURAL – NÃO VERIFICAÇÃO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
DEFERIDA
APÓS
REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
PRÉVIA FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021). 2. No processo de
recuperação

judicial
, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp nº 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). 3.
A suspensão do
deferimento
da
Recuperação

Judicial
somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque o
deferimento
da RJ somente se deu
após

perícia
atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor.
”
(N.U 1004008-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- PROCESSAMENTO -
DEFERIMENTO
- CONSTATÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR - ART. 51 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de
perícia
prévia ao
deferimento
do processamento da
recuperação

judicial
é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005.
O produtor rural,
após
obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer
recuperação

judicial
bastando que comprove, no momento do pedido de
recuperação
, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.”
(N.U 1007083-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III –
Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida
.”

(N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem.
Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal.

“4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)”
(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei)

Destarte, conclui-se que é o caso de manter incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024